Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o TCU negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Gerimario Freitas de Sousa em face do Acórdão 7082/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da fundamentação adotada no Acórdão 7082/2024-TCU-Segunda Câmara os esclarecimentos constantes do voto que integra a presente decisão; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Fundação Universidade de Brasília e ao embargante.